Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719697-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FERREIRA CALDAS AGRAVADO: VANDER MICHEL DE QUEIROZ RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA contra decisão (ID 157126577 dos autos no 0708121-80.2023.8.07.0007) que, em ação de obrigação de fazer proposta por VANDER MICHEL DE QUEIROZ RIBEIRO em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação do autor, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a seguradora ré alega que a recusa de autorização do procedimento requerido se deu em razão de o contrato de seguro saúde firmado entre as partes encontrar-se em período de carência, nos termos do ajuste e com fundamento nas normas de regência. Argumenta que a decisão agravada não deve ser mantida por ferir o contrato, ocasionando desequilíbrio de sua operação, por se ver obrigada a cobrir procedimentos sem qualquer provisão. Sustenta que a multa fixada a título de astreintes foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, culminando por causar um enriquecimento sem causa da agravada. Argumenta, em tese subsidiária, que a multa aplicada para o caso de descumprimento da decisão agravada deve ser minorada. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na vigência do prazo de carência contratual para a cobertura dos procedimentos requeridos, nos termos do contrato firmado entre as partes e das normas de regência; e perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à ré, mormente em razão da incidência de multa cominatória. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência nos autos de origem e, por conseguinte, afastada a multa cominatória fixada. Subsidiariamente, postula pela redução das astreintes. Preparo regular (ID 46939233). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, diante da emergência da situação de internação do autor, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, conforme consta do Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis à saúde do autor, inclusive com risco de morte. Assim, no presente caso a irreversibilidade da medida milita em favor do autor agravado, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor do paciente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Por fim, indispensável o contraditório a fim de que o autor agravado seja ouvido e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao autor agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora